Tribunal: TJPA
Processo: 0006419-79.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006419-79.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CONTRATO E DEMAIS INSTRUMENTOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. TRANSPARÊNCIA. BOA-FÉ. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
NORTE ENERGIA S/A

em face do acordão de id.
Num. 4638291 - Pág. 1/10
,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante
contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo
da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação civil pública nº 0003865-59.2017.8.14.0005, proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CONTRATO E DEMAIS INSTRUMENTOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. TRANSPARÊNCIA. BOA-FÉ. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
MAIS 90 (NOVENTA) DIAS AOS 60 (SESSENTA) ANTERIORMENTE FIXADOS. ENTENDO RAZOÁVEL A MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), LIMITADA A R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifico presente a legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizar a presente ação, ao constatar lesão a direitos de pessoas atingidas pela construção da hidrelétrica de Belo Monte ou que obrigações assumidas pela agravante quando da celebração dos contratos de desapropriação extrajudicial e contrato de cessão de benfeitoria estariam sendo descumpridas.

2.
Considerando as alegações expostas pela parte agravada, no sentido de que o requerimento de fornecimento do
contrato de desapropriação extrajudicial ou contrato de cessão de benfeitorias, acompanhados dos respectivos laudos de avaliação das benfeitorias, visa a resguardar direitos que lhes teriam sido assegurados nos referidos instrumentos celebrados com a agravante, como indenização de benfeitorias que não teriam sido quitadas, bem como cobranças indevidas pela rede Celpa em período anterior ao que as famílias passaram a residir nos imóveis de assentamento urbano, nesse momento processual, entendo que a concessão do bem da vida pretendido somente ao final da demanda, que ainda está em sua fase inicial, pode significar o perecimento do resultado prático pretendido.

3.
Quanto à probabilidade do direito, a partir da análise dos autos, tendo em vista a grande

quantidade de cópias juntadas pela Defensoria Pública de demandas de diversos particular e as respostas da agravante às solicitações da recorrida, entendo que essa não cumpriu com seu dever de informação, transparência e boa-fé, em fornecer os instrumentos solicitados, afetando diretamente a tutela dos direitos reivindicados por aqueles que solicitavam sua atuação, obstáculos que têm sido colocados pela recorrente inclusive ao longo do processamento do presente agravo de instrumento.

4. Em que pese a agravante não seja Pessoa Jurídica de Direito Público, na condição de concessionária de serviço público, controlada pela União, possui o dever de prestar informação.

5. Por outro lado, na linha do entendimento adotado quando dá análise do pedido de efeito suspensivo, entendo que o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação dos instrumentos especificados na decisão vergastada, revela-se exíguo, considerado o quantitativo de pessoas atingidas pelas Obras da Hidrelétrica de Belo Monte.

6. Por isso, acrescento mais 90 (noventa) dias aos 60 (sessenta) anteriormente fixados. Além disso, entendo razoável a minoração da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Mantendo os demais termos da decisão atacada.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão, uma vez que não teria sido apreciada a alegação de ausência de interesse de agir da embargada, não analisado o argumento de que a embargada teria apresentado apenas cinco casos em que teria solicitado em nome de seus atingidos a entrega de contratos celebrados com a embargante, falta de manifestação acerca da impossibilidade de condenação específica em ação coletiva.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte contrária apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

No caso, em que pese a alegação de que a decisão embargada seria omissa, destaco que na via estreita do agravo de instrumento o órgão julgador do recurso deve analisar a probabilidade do direito e o perigo da demora a partir dos elementos postos à apreciação do Juízo de origem quando da prolação da decisão recorrida.

Nesse sentido, a manifestação pelo órgão de 2º Grau acerca de questões não apreciadas pelo Juízo singular, configurariam clara supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Diante disso, cabe ao Juízo de 1º Grau, ao longo da tramitação do feito de origem, analisar com a profundidade devida os fundamentos suscitados por ambas as partes, garantido o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ademais, o acordão impugnado entendeu evidenciado o interesse de agir, diante da grande quantidade de cópias juntadas pela Defensoria Pública de demandas de diversos particular e as respostas da agravante às solicitações da recorrida, entendo que essa não cumpriu com seu dever de informação, transparência e boa-fé, em fornecer os instrumentos solicitados, afetando diretamente a tutela dos direitos reivindicados por aqueles que solicitavam sua atuação, obstáculos que têm sido colocados pela recorrente inclusive ao longo do processamento do presente agravo de instrumento.

De mais a mais, com o fim de evitar repetições, transcrevo outro trecho do julgado que aborda a legitimidade da Defensoria Pública ao propor a ação civil pública e os pedidos inerentes a essa ação:

“Em primeiro lugar entendo relevante destacar que, nesse momento processual, verifico presente a legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizar a presente ação, ao constatar lesão a direitos de pessoas atingidas pela construção da hidrelétrica de Belo Monte ou que obrigações assumidas pela agravante quando da celebração dos contratos de desapropriação extrajudicial e contrato de cessão de benfeitoria estariam sendo descumpridas.

O art. 134 da CF, preceitua:

“A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

É o que se observa de trecho do voto do Ministro Dias Toffoli no RE 733433:

“A Defensoria tem legitimidade ativa para propor ação civil pública na defesa dos hipossuficientes mesmo quando extrapolar direitos ou interesses por ela tutelados (...) estando presentes interesses individuais ou coletivos da população necessitada, haverá a legitimidade ativa da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública, mesmo nas hipóteses em que extrapolar esse público, ficando claro que, quando extrapolar, a execução individual será limitada aos necessitados.”

De mais a mais, o art. 5ª, II da Lei n. 7347/1985, estabelece:

“
Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

II - a Defensoria Pública;
”

A ação civil pública, aliás, pode ser proposta com o escopo de tutelar obrigação de fazer, é se observa do teor do art. 3º e 11º:

“
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

(...)

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.
”

Além disso, cabível a concessão de liminar, em demandas dessa natureza, cabendo recurso de agravo, conforme conteúdo do art. 12, a seguir transcrito:

“
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.
” (...)”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021